Tribunal: TJES
Processo: 5001173-88.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PRISCILLA KFURI COUTINHO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001173-88.2024.8.08.0048

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Recorrido: PRISCILLA KFURI COUTINHO DE ALMEIDA; ROBERTO BRAVIM DE ALMEIDA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE COMPROU PASSAGENS AÉREAS PARA O DIA 16/11/2023 SENTIDO VITÓRIA X SÃO PAULO, CONTUDO AO CHEGAR NO AEROPORTO OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE SEU VOO FOI CANCELADO, PARA NÃO PERDER O COMPROMISSO EFETUOU A COMPRA COM OUTRA CIA AÉREA, E NÃO OBTEVE NENHUM RETORNO DA REQUERIDA, RAZÃO PELA QUAL POSTULA REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA O ATRASO DO VOO DEVIDO “MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE”, CONFORME DEMONSTRADO EM SEU SISTEMA (ID. 37878446) E QUE FORNECEU A INFORMAÇÃO DEVIDA QUANTO AO ATRASO E VOUCHER ALIMENTAÇÃO CONFORME É DE SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR SOBRE ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Sendo assim, julga-se parcialmente procedente o pedido, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: A) Condenar a requerida a pagar a autora PRISCILLA KFURI COUTINHO DE ALMEIDA a importância de R$ 2.599,30 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta centavos) a título de reparação a dano material, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. B) Condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais – para cada requerente), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ). Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
A REQUERIDA ALEGA QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE QUE O AUTOR TENHA SOLICITADO ASSISTÊNCIA MATERIAL E QUE A RÉ SE NEGOU. ADUZ QUE INFORTÚNIOS COMUNS NÃO ESTÃO A MERECER A CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO MORAL. APLICAÇÃO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SE DAR DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, A FIM DE MANTER A R. SENTENÇA A QUO INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6). DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO.
POIS BEM.
EM QUE PESE A RECORRENTE SUSTENTE QUE SUA RESPONSABILIDADE MERECE SER AFASTADA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A ALTERAÇÃO DO VOO INICIALMENTE CONTRATADO, DECORREU DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE, O ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL É NO SENTIDO DE QUE, TENDO OCORRIDO O ATRASO QUE ACARRETOU NO CANCELAMENTO DO VOO, TRATA-SE DE FORTUITO INTERNO, CUJOS PREJUÍZOS DESENCADEADOS DEVEM SER ARCADOS PELA COMPANHIA. ASSIM, CONSIDERANDO-SE QUE O REQUERENTE COMPROVOU O PREJUÍZO SOFRIDO EM RAZÃO DA PERDA DO COMPROMISSO OCASIONADA PELO NÃO EMBARQUE, ENTENDO QUE, ALÉM DO NECESSÁRIO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS, É DEVIDA A VERBA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, VISTO QUE RESTOU DEMONSTRADA A INTERFERÊNCIA NO BEM-ESTAR DOS CONSUMIDORES, APTA A ENSEJAR O RECEBIMENTO DA VERBA IMATERIAL. POR FIM, EM SE TRATANDO DO
QUANTUM
ARBITRADO, ENTENDO QUE INEXISTE RAZÃO PARA REPARO NA SENTENÇA ORA ATACADA, TENDO EM VISTA QUE FAZ-SE O MESMO RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E CONSOANTE AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

DANO MORAL CONFIGURADO
. (7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)